Tribunal: TJDFT
Processo: 0718672-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIBERDADE DE IMPRENSA. DIREITOS DA PERSONALIDADE. DIVULGAÇÃO DE INVESTIGAÇÃO SIGILOSA. SIGILO DECRETADO PARA RESGUARDAR AS DILIGÊNCIAS INVESTIGATÓRIAS E NÃO PARA PROTEGER OS DIREITOS DE PERSONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE INDEVIDA PUBLICIDIDADE DE ATOS JUDICIAIS, POLICIAIS OU DE DOCUMENTOS SIGILOSOS. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por investigados contra decisão que, em sede de ação de obrigação de fazer, indeferiu tutela de urgência destinada à remoção de matérias jornalísticas publicadas, bem como à abstenção de novas publicações, de jornal de ampla divulgação no Distrito Federal. Alegam os agravantes que as reportagens seriam difamatórias, inverídicas e violariam o sigilo de investigação judicial, sustentando ofensa aos seus direitos da personalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há única questão em discussão: (i) definir se a mera divulgação da existência de investigação sigilosa, ainda em curso, pode caracterizar violação aos direitos da personalidade dos agravantes a justificar o deferimento da tutela de urgência para remoção da matéria jornalística.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A liberdade de imprensa e o direito à informação constituem garantias fundamentais do regime democrático e devem ser ponderados com os direitos da personalidade segundo os critérios da proporcionalidade e da verossimilhança dos fatos noticiados.
4. A existência da investigação policial mencionada nas matérias jornalísticas não foi impugnada, o que torna verossímil a base fática da reportagem e enfraquece a alegação de ilicitude da divulgação.
5. No caso dos autos, inequívoco que a manutenção do sigilo busca alcançar a finalidade de preservar os atos investigativos, tendo em mente que os suspeitos são integrantes da própria força policial responsável por diversas diligências apuratórias. 5.1. Não há, nesse aspecto, relação direta entre o sigilo e suposta necessidade ou vinculação à defesa dos direitos de personalidade. 5.2. Ademais, a matéria jornalística não divulgou atos judiciais, policiais ou documentos sigilosos contidos nos autos do inquérito.
6. A decretação do sigilo processual, no caso concreto, visa primordialmente à proteção da eficácia da persecução penal, e não à salvaguarda da intimidade dos investigados, não havendo demonstração de que o sigilo almejasse, de forma específica, proteger os agravantes.
7. A análise preliminar do conteúdo das matérias revela ausência de imputações difamatórias ou juízos de culpabilidade, limitando-se à exposição de fatos com interesse público, dentro dos limites do animus narrandi.
8. Em casos de colisão entre direitos fundamentais, recomenda-se prudência judicial, sendo necessária instrução probatória mais ampla e contraditório efetivo para apuração de eventual excesso por parte da imprensa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A divulgação jornalística da existência de investigação policial sigilosa, quando verídica e de interesse público, não configura, por si só, violação aos direitos da personalidade.
2. A concessão de tutela de urgência exige demonstração inequívoca de ilicitude da conduta jornalística e de dano grave ou irreparável, o que não se verifica quando as reportagens apenas reproduzem fatos verossímeis em apuração oficial.
3. A proteção judicial dos direitos da personalidade em face da liberdade de imprensa deve, preferencialmente, ser alcançada por meio de cognição exauriente, com observância ao contraditório e à ampla defesa.